Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719595-72.2024.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONT VERNON APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Condomínio Residencial Mont Vernon para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões - Id. 72799512 (ausência de impugnação específica). Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora